Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707905-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, proposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, em desfavor do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, pretende a autora, em resumo, a declaração de inconstitucionalidade da Resolução no 375/2023, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sustenta, para tanto, a existência de inconstitucionalidade material, por ofensa ao princípio da legalidade. Aponta, ainda, desrespeito ao teto remuneratório constitucional e violação à simetria constitucional. Requer, após a manifestação das autoridades competentes, que seja concedida medida cautelar, para suspensão imediata dos efeitos da Resolução no 375/2023, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, limitando o recebimento de valores alusivos às funções exercidas ao teto, conforme, inclusive, determinou o STF na ADI 6126. No mérito, pede a procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade da referida resolução. Brevemente relatados, decido. Ao exame do pedido cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008, aplicam-se as disposições dos artigos 10 a 12, da Lei no 9.868/1999, e dos artigos 144 a 146, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Dessa forma, em cumprimento ao rito especial, determino a intimação do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, preste informações sobre o pedido cautelar formulado pela parte autora. Na sequência, intimem-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 144, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da medida cautelar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator